Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711359-10.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTEFANI CAROLINE REIS PINTO EMBARGADO: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES S.A. DECISÃO Diante do envio das informações solicitadas (ID 36323021), determino a suspensão do curso processual até o trânsito em jugado da reclamação no 0708389-92.2022.8.07.0000. Brasília, 21 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito